Tribunal: TJMT
Processo: 1004335-02.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004335-02.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Exclusão - Receitas Provenientes de Exportação, Alíquota Zero]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GRAN TECA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - CNPJ: 14.761.419/0001-70 (APELANTE), PATRICIA ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 034.126.491-12 (ADVOGADO), MIRELLA COSTA SANTOS GRIGGI BORRALHO - CPF: 036.859.621-40 (ADVOGADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA ENTRE A REMESSA PARA FORMAÇÃO DE LOTE E A EXPORTAÇÃO. INCONSISTÊNCIA QUANTITATIVA. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de débito fiscal de ICMS, sob a alegação de que mercadorias remetidas para formação de lote teriam sido posteriormente exportadas em tempo hábil, afastando a incidência do tributo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada comprova, de forma suficiente, a vinculação entre as remessas para formação de lote e a efetiva exportação das mercadorias, apta a afastar a incidência do ICMS.

III. Razões de decidir

3. A fruição da isenção de ICMS nas operações de exportação exige comprovação rigorosa da efetiva saída da mercadoria para o exterior, com correlação precisa entre os documentos fiscais.

4.O descumprimento de obrigações acessórias e a falta de comprovação de regularidade fiscal do contribuinte impedem o reconhecimento da desoneração tributária, ainda que se trate de operação potencialmente destinada à exportação.

5.Inaplicável o art. 106, II, do CTN, porquanto a legislação superveniente não se revela mais benéfica, mas, ao contrário, reforça os mecanismos de controle e rastreabilidade das operações.

6.Inexiste prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo tributário, ante a ausência de previsão legal específica, conforme orientação consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A fruição da isenção de ICMS nas operações de exportação exige prova rigorosa da efetiva saída da mercadoria para o exterior, com demonstração inequívoca da vinculação entre as notas fiscais de remessa para formação de lote e a operação de exportação. 2. A ausência dessa correlação documental, aliada a inconsistências quantitativas ou descumprimento de obrigações acessórias, impede a concessão da isenção.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 106, II; Decreto nº 1.944/1989,
arts
. 4º-A, § 1º, I, e 4º-B; Decreto nº 2.212/2014.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10236704120238110041, rel. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, j. 29/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/11/2024; TJ-MT - Apelação / Remessa Necessária: 00118637820118110003, rel. Des. MÁRCIO VIDAL, j. 27/01/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/07/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.681.584/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 14.10.2024,
DJe
17.10.2024; e STJ,
AgInt
no REsp 2.144.225/SP,
Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16.9.2024,
DJe
19.9.2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto por

GRAN TECA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
contra a sentença (Id.335861946) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n.1004335-02.2024.8.11.0041,ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta ter comprovado, de forma satisfatória, a efetiva exportação das mercadorias acobertadas pelas Notas Fiscais n. 37, 38, 39 e 40. Para tanto, assevera que a Nota Fiscal n. 54, o registro no SISCOMEX, o extrato do despacho aduaneiro, o conhecimento de embarque e as notas de retorno simbólico, analisados em conjunto, evidenciam a saída das mercadorias para o exterior dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Sustenta, ainda, que a sentença atribuiu excessiva relevância a aspectos meramente formais, em detrimento da realidade da operação, afirmando que a ausência de menção expressa, no campo de informações complementares da nota fiscal de exportação, às notas fiscais de remessa para formação de lote não é suficiente para afastar o caráter exportador da operação.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a consequente declaração de nulidade da CDA n. 2023134369, afastando-se a exigência de ICMS e da multa incidente sobre as operações discutidas.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pela manutenção da sentença (Id.352150876).

Parecer do órgão ministerial pela ausência de interesse público ou coletivo na lide (Id.353714853).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
GRAN TECA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
contra a sentença (Id. 335861946) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1004335-02.2024.8.11.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

Na origem, o autor alegou que a autuação fiscal era indevida, pois as mercadorias remetidas para formação de lote teriam sido efetivamente exportadas dentro do prazo legal, razão pela qual não haveria fato gerador apto a legitimar a cobrança do ICMS e da multa lançados na CDA n. 2023134369.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a documentação apresentada comprova, inequivocamente, a vinculação entre as remessas para formação de lote e a posterior exportação, a fim de afastar a exigência tributária do ICMS.

Inicialmente, cumpre registrar que o fato gerador ocorreu em 2013, razão pela qual serão feitas referências tanto à legislação vigente à época dos fatos (Decreto n. 1.944/1989) quanto à atualmente em vigor (Decreto n. 2.212/2014).

Pois bem.

Embora o ordenamento jurídico dispense tratamento favorecido às operações destinadas ao exterior, tal circunstância não exonera o contribuinte do rigor probatório necessário à demonstração inequívoca de que a operação realizada se
subsume
integralmente às hipóteses legais de isenção tributária.

O benefício da isenção do ICMS, por conseguinte, exige a perfeita correlação entre os documentos fiscais emitidos e a efetiva saída da mercadoria para o exterior, de modo a permitir a rastreabilidade da operação em todas as suas etapas.

Nesse contexto, à época dos fatos, as operações de remessa para formação de lote, bem como as de exportação, eram disciplinadas pelo Decreto n. 1.944/1989.

A esse respeito, nos termos do art. 4º-A, § 1º, inciso I, vigente à época, o contribuinte estava obrigado a emitir o documento de controle denominado “Memorando-Exportação”, com a finalidade de correlacionar a nota fiscal de remessa original com a nota fiscal de exportação e os dados de embarque.

Todavia, no caso sob análise, além da ausência do referido documento, não se verifica a necessária correlação entre as notas fiscais de remessa para formação de lote e a posterior exportação.

Isso porque, das provas contidas nos autos, é possível aferir que o extrato aduaneiro do SISCOMEX averbou apenas a Nota Fiscal de exportação n. 54, sem qualquer vinculação às Notas Fiscais de remessa n. 37, 38, 39 e 40; ademais, não houve, no campo de informações complementares da Nota Fiscal de exportação, menção às operações antecedentes, isto é,
à
s
Notas Fiscais de remessa.

Tal circunstância impossibilita o julgador de concluir que a mercadoria remetida para formação de lote seja,
efetivamente, a mesma que, em tese, foi exportada.

De outro lado, evidencia-se inconsistência material relevante no tocante ao quantitativo exportado. Enquanto as notas fiscais de remessa para formação de lote (CFOP 6504) indicam o envio de 56 fardos, totalizando 122.000 kg, a nota fiscal de exportação (CFOP 7101) registra 66 fardos, correspondentes a 150.000 kg, resultando em divergência de 28.000 kg sem origem fiscal comprovada (Ids. 335861908 e 335861909).

Nesse sentido, o art. 4º-B previa expressamente a incidência do ICMS diante de discrepâncias nas posições de estoque em fase de formação de lote ou aguardando exportação, justamente por inviabilizar a aferição da correspondência entre a mercadoria remetida e aquela efetivamente exportada.

Por fim, ainda sob a égide do Decreto n. 1.944/1989, não há nos autos comprovação da regularidade fiscal do estabelecimento à época dos fatos, inexistindo demonstração da posse de Certidão Negativa de Débitos ou equivalente, condição igualmente exigida para a fruição daisenção.

De igual modo, não socorre à apelante a invocação do art. 106, II, do Código Tributário Nacional, sob o argumento de aplicação retroativa de legislação mais benéfica.

Isso porque, ainda que se admitisse, em tese, a incidência da norma superveniente, verifica-se que a legislação em vigência não flexibilizou os requisitos para a fruição do benefício fiscal, mas, ao revés, passou a exigir mecanismos ainda mais rigorosos de controle e rastreabilidade das operações de exportação.

Com efeito, no regime atual, disciplinado pelo Decreto n. 2.212/2014, exige-se a vinculação expressa entre as notas fiscais de remessa e a operação de exportação, mediante a indicação das respectivas chaves de acesso tanto nos documentos fiscais quanto nos registros aduaneiros, notadamente na “Declaração
Única de Exportação - DU-E”. Ademais, a legislação é categórica ao dispor que a ausência do registro do evento de averbação nas notas fiscais de remessa conduz à ausência
de
comprovação da exportação
, para fins fiscais.

Além disso, o regime normativo atual condiciona o reconhecimento do benefício à demonstração exata da quantidade efetivamente exportada, em estrita correspondência com as mercadorias anteriormente remetidas. Ocorre que, no caso concreto, essa exigência tampouco foi atendida, uma vez que as inconsistências já identificadas no acervo probatório impedem a aferição segura da identidade entre a mercadoria supostamente abrangida pelo benefício e aquela efetivamente destinada ao exterior.

De igual modo, a norma vigente exige a perfeita identidade da classificação tarifária (NCM) ao longo de toda a cadeia documental, impondo que a nota fiscal de exportação reproduza a mesma classificação constante da nota fiscal de remessa. Todavia, verifica-se que as notas fiscais de remessa enquadraram os produtos no NCM 44072990, ao passo que a nota fiscal de exportação consignou o NCM 44072900, circunstância que rompe a identidade fiscal da mercadoria ao longo da cadeia documental e compromete a rastreabilidade exigida pelo regime.

Nesse contexto, ausente a prova inconteste de correlação material e documental exigida pela legislação de regência, resta impossível o enquadramento da operação para

isenção, subsistindo, por conseguinte, a exigência tributária.

Em tais condições, ainda que se admitisse a incidência da norma atual, o desfecho não seria diverso, remanescendo íntegra a exigência tributária.

Este é o entendimento das cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal, em casos semelhantes ao presente. A saber:

“
(...) Tese de julgamento: “A imunidade do ICMS em operações de exportação não afasta o cumprimento das
obrigações acessórias previstas pela legislação tributária, sendo legítima a constituição de crédito tributário em caso de descumprimento dessas obrigações.
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10236704120238110041, rel. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, j. 29/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/11/2024).

“
(...) A isenção do ICMS prevista no art. 3º, II, da LC n. 87/96 está condicionada à comprovação de que as operações foram destinadas ao comércio internacional – exportação, contudo, no presente caso, a prova pericial afirmou a ausência de comprovação, portanto, prevalece a cobrança, bem como a multa pelo não recolhimento, no prazo legal, ensejando a inscrição na dívida ativa, autorizando a execução fiscal.
” (TJ-MT - Apelação / Remessa Necessária: 00118637820118110003, rel. Des. MÁRCIO VIDAL, j. 27/01/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/07/2020).

Por fim, como não há previsão legal específica que estabeleça a prescrição intercorrente no âmbito administrativo tributário, sua aplicação por analogia viola o princípio da legalidade estrita, consagrado no art. 37,
caput
, da Constituição da República, que rege a atuação da Administração Pública.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado a inadmissibilidade da prescrição intercorrente em processos administrativos tributários. Cito os seguintes precedentes: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.681.584/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 14.10.2024,
DJe
17.10.2024; e STJ,
AgInt
no REsp 2.144.225/SP,
Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16.9.2024,
DJe
19.9.2024.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, e em observância ao Tema 1059/STJ, majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026